Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. NÃO DEVOLUÇÃO DE BENS APÓS O PRAZO AJUSTADO. DISPOSIÇÃO DOS PRODUTOS COMO PRÓPRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO FORMULADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 168, caput, do Código Penal às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a conduta configura ilícito penal ou mero inadimplemento contratual, autorizando a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas; e, ii) verificar a possibilidade de manutenção da condenação à reparação mínima por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não devolução de bem móvel obtido licitamente mediante contrato de locação, acompanhada de disposição como próprio, configura o crime de apropriação indébita.

4. A ausência de pedido expresso de reparação mínima na denúncia inviabiliza sua fixação na sentença, se formulado apenas em alegações finais, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1779589, 0700910-73.2021.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 1245384, 0713339-49.2019.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 06.05.2020.